Tribunal: TJBA
Processo: 8050757-07.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050757-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RONALDO SOUTO DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
BERNARDO COUTO DE AZEVEDO

AGRAVADO: AGROPECUARIA SAO FELIPE LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS FASOLIN SANTETTI

PJ06

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) NOS AUTOS DOS EMBARGOS DE DEVEDOR.
INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO
INDEFERITÓRIA DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 5
O
, D
O CÓDIGO CIVIL E ART. 28, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS.
IRRESIGNAÇÃO IMOTIVADA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

nº 80
5
0757-07.
2024.8.05.
0
000
, de
BARREIRAS
,
em que figura como agravante
s

RONALDO SOUTO DE AZEVEDO e BERNARDO COUTO DE AZEVEDO
e como agravad
a
,

AGROPECUÁRIA SÃO FELIPE LTDA ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ____ de _________ de 2024.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça